Tribunal: TJDFT
Processo: 0754319-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754319-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 67498789), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 217893867, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, de no 0005238-40.2014.8.07.0001 aviada por BANCO SAFRA S/A, ora agravante, em desfavor de CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, ora agravados, indeferiu os pedidos (ID 217601159, dos autos originais) de penhora de 10% do faturamento da empresa executada, bem como de eventuais criptoativos em nome do Executado Cássio Aurélio B. Gonçalves, por meio de pesquisa via sistema CriptoJud, nos seguintes termos, in verbis: A penhora de percentual de faturamento de empresa, nos termos do art. 866, CPC, é medida excepcional e última a ser adotada, porquanto é caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. Portanto, não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, o pedido de penhora deverá ser rejeitado. Ademais, a executada encontra-se em recuperação judicial, o que significa que seu faturamento está atrelado ao plano recuperacional. Assim,retorne o processo à suspensão (ID212451042). Em decisão que apura os embargos de declaração (ID 218837144) impetrados contra a decisão supra, o juízo a quo os acolheu sob os seguintes argumentos, in verbis (grifos originais): Trata-se de embargos de declaração de ID218837144 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 217893867. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante apenas quanto à omissão da análise do pedido de pesquisa via sistema Criptojud. Quantos aos demais pontos apontados nos embargos, analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC.O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração apenas para analisar o pedido depesquisa via sistema Criptojud. Indefiro o pedido de pesquisavia sistema Criptojud, uma vez que tal sistema ainda não está disponível a esse Tribunal. Assim,retorne o processo à suspensão (ID212451042) Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que: Diligências Realizadas e Esgotamento das Vias Ordinárias de Constrição Patrimonial • alega ter adotado postura diligente na busca pela satisfação de seu crédito ao longo dos quase 11 anos de tramitação do processo de execução, tendo realizado diversas diligências infrutíferas, o que justificaria a excepcionalidade da penhora de 10% do faturamento da empresa Agravada; penhora de veículos via Renajud; buscas via Bacenjud; buscas via Sisbajud; penhora de imóveis; expedições de ofício à CNseg e à SUSEP; penhora no rosto dos autos; penhora da marca da empresa Agravada; expedição de mandado de constatação e penhora na sede da empresa Agravada e na residência do Executado Cássio. • a penhora de faturamento encontra respaldo legal no art. 866 do CPC, que admite a medida quando o executado não possui outros bens penhoráveis ou se estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito, respeitando a ordem de preferência do art. 835 do CPC; Compatibilidade da Penhora de Faturamento com a Recuperação Judicial • defende a compatibilidade da penhora de faturamento com a recuperação judicial da empresa Agravada, desde que a medida não comprometa o plano recuperacional, o que, segundo ele, não ocorre no caso em questão; • eventual inviabilidade da constrição deve ser analisada casuisticamente, com a possibilidade de o Agravante comprovar a ausência de prejuízo ao plano recuperacional. Percentual Requerido e Ausência de Prejuízo às Atividades da Empresa • sustenta que o percentual de 10% requerido é compatível com a dimensão da empresa, suas receitas e a situação de recuperação judicial, não havendo demonstração de que a constrição inviabilizará seu funcionamento; • a penhora não afetará as atividades da Agravada, sendo ônus dela comprovar a onerosidade excessiva da medida, o que não ocorreu nos autos. Pedidos • requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata penhora sobre 10% do faturamento da Agravada, com base nos arts. 300, 932, inc. II, 995 e 1.019, inc. I, do CPC, demonstrando a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo; • requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar, determinando a penhora sobre 10% do faturamento da Agravada; • alternativamente, requer a concessão de prazo para comprovar a ausência de prejudicialidade da medida ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. No presente caso, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não estão evidenciados tais requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, pois o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Nos termos do art. 373, I do CPC3, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC6, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restou demonstrado o periculum in mora, um dos requisitos essenciais à concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que deixou de caracterizar a necessidade urgente de uma decisão judicial para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, para assegurar a efetividade de um direito, em que houvesse o risco iminente que a demora na prestação jurisdicional pudesse causar à parte agravante, caso a medida não seja concedida de forma imediata. O periculum in mora é um requisito fundamental para a concessão da antecipação de tutela em agravo de instrumento. A sua caracterização exige uma análise cuidadosa das circunstâncias de cada caso, sendo imprescindível a demonstração de um risco iminente e concreto de dano. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC7 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC8, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 300 ou artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 4 Art. 322. O pedido deve ser certo. 5 Art. 324. O pedido deve ser determinado. 6 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 8 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;